Tribunal: TJMT
Processo: 1016804-22.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016804-22.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALINE PEREIRA SILVA - CPF: 027.407.321-80 (APELANTE), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PURGAÇÃO DA MORA. DESBLOQUEIO DE ACESSO A BOLETOS VINCENDOS. SUSPENSÃO DO LEILÃO.
AÇÃO IMPROCEDENTE – DESCABIMENTO -

RECONHECIMENTO DA PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Apelação interposta por Aline Pereira Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/
c
Tutela de Urgência ajuizada em face do Banco Bradesco S/A, julgou improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A apelante sustenta que, apesar do reconhecimento da purgação da mora, o imóvel permanece sob risco de expropriação, e o sistema do Banco continua bloqueado para emissão dos boletos do financiamento, o que demanda a reforma da sentença.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento da purgação da mora e a suspensão do leilão são suficientes para atender à pretensão da autora; (
ii
) determinar se é cabível a imposição ao Banco Bradesco de desbloquear o acesso ao sistema eletrônico para emissão de boletos e impedir novos atos expropriatórios.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. Reconhece-se que a suspensão do leilão do imóvel e a purgação da mora, embora implementadas, não foram suficientes para garantir o pleno restabelecimento da relação contratual, especialmente diante do bloqueio do sistema para emissão de boletos, o que inviabiliza o cumprimento regular do contrato e gera o risco de novos atos expropriatórios.

4. A conduta da instituição financeira, ao manter o bloqueio de acesso ao sistema de emissão de boletos após o depósito judicial, contraria a boa-fé objetiva e inviabiliza a efetiva purgação da mora, uma vez que impossibilita o adimplemento das parcelas vincendas.

5. A reforma da sentença se impõe para reconhecer a parcial procedência dos pedidos iniciais, assegurando a manutenção do desbloqueio do sistema de emissão de boletos e a abstenção de realização de leilão do imóvel por parcelas que não puderam ser adimplidas em razão do bloqueio.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

6. Recurso provido.

*Tese de julgamento*:

1. A purgação da mora pelo devedor em financiamento habitacional com garantia fiduciária impõe a desconstituição da consolidação da propriedade e a retomada do status quo ante contratual, com o desbloqueio do sistema bancário para emissão dos boletos vincendos.

2. O credor deve abster-se de promover a execução extrajudicial do imóvel quando a inadimplência decorre de bloqueio indevido no sistema de pagamento.

______

*Dispositivos relevantes citados*: CPC, art. 487, I; CC, art. 422.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ,
REsp
nº 1.622.555/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 14.03.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

r
ecurso
de Apelação

interposto por
ALINE PEREIRA SILVA
,

contra
a
sentença proferida pelo Juízo da
3ª

Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
,
que,
nos A
utos da Ação
de
Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência
,
de
nº
1016804-22.2020
,
ajuizada
em face do

BANCO BRADESCO
S/A
,
nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
julgou
im
procedente a pretensão inicial; via de consequência, condenou a parte
autora
ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A apelante
fala que
,
ao contrário do que constou na decisão,
o
objetivo
da lide
não foi alcançado,
uma vez
que o imóvel ainda está sujeito a procedimento expropriatório
e o sistema do Banco continua bloqu
eado para emissão dos boletos de
financiamento.

A
lega que, dado o pagamento
dos débitos
e reconhecida a purgação da mora
pelo Juízo
, a decisão deveria encerrar o procedimento retornando ao
status quo ante
contratual e, não, simplesmente, se limitar a revogar a liminar.

Afirma que a jurisprudência entende que mediante a purgação da mora, a medida cabível é a desconstituição da consolidação da propriedade em nome da instituição financeira.

Discorre sobre a boa-fé da apelante, da conduta obstrutiva da casa Bancária e, ainda, da
possibilidade da aplicação
da Lei consumerista ao caso.

Posto isso,

pugna pela
reforma

da sentença
.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese a
requerente ajuizou ação de obrigação de fazer
c/
c
tutela de urgência narrando que,
em agosto de 2019, celebrou com o requerido contrato de compra e venda de imóvel, com garantia fiduciária, no valor de R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais) a ser pago em 360 (trezentos e sessenta parcelas)
,
iniciando no valor de R$ 5.487,72 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos), mediante emissão de boletos pelo sistema eletrônico da casa Bancária.

Falou que, devido à dificuldade financeira, atrasou 06 (seis) parcelas do financiamento habitacional. Tentou por diversas vezes renegociar os débitos, mas seus pedidos sempre foram negados e,
como não bastasse
,
teve
seu acesso ao sistema para emissão de boletos bloqueado
,
até que
providenciasse

a
regulariza
ção

d
as parcelas em atraso.

Disse que não pretend
ia
a revisão do contrato, mas sim, a renegociação do saldo devedor com aplicação de juros e mora previstos no ajuste, ou ainda, a incorporação das parcelas em aberto junto ao saldo devedor.

Com essas narrativas postulou

liminarmente para que fosse determinado à instituição financeira que procedesse com a emissão/fornecimento dos boletos vincendos, bem como, para que abstivesse de proceder a execução extrajudicial/leilão do imóvel, até julgamento da lide e, no mérito, que a requerida fosse condenada na obrigação de fazer
consistente na renegociaç
ão dos
valores
em atraso

do
financiamento habitacional
mencionado nos autos
.

A tutela de urgência foi concedida em parte, tão somente para determinar ao Banco Bradesco que permitisse o acesso da requerente ao sistema para emissão dos bole
tos vin
cendos
. (ID. 240310209)

O requerido manifestou nos autos informando que, devido aos débitos em atraso, não haveria como calcular/emitir os boletos das parcelas vincendas – colacionou aos autos boleto único referente as parcelas em aberto
no valor de R$
68.144,27 (sessenta e oito mil, cento e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos)
(
ID
’s
. 240310249
e 240310251
)

A requerente não efetuou o pagamento do
débito
.

Em sua defesa o Banco requerido rechaçou as alegações da requerente, sustentando a regularidade na contratação e a inexistência de ilegalidade no contrato.

Depois de impugnada a contestação a
autora
manifestou nos autos informando o descumprimento da liminar e, ainda, que o requerido teria disponibilizado o imóvel para hasta pública
, então
designada para o dia 17/09/2020
, desprovida da sua prévia notificação.

Diante dos fatos, postulou para que
lhe
fosse concedida medida de ur
gência consistente na

suspensão do leilão do imóvel
e autorização para purgar a mora em juízo. (ID. 240310261)

Concedida a tutela de urgência, a requerente purgou a mora mediante depósito judicial no valor de R$ 79.119,71 (setenta e nove mil, cento e dezenove reais e setenta e um centavos). (
ID’s
. 240310283 e 240310284)

O Banco requerido foi intimado a manifestar acerca do depósito judicial realizado pela parte autora, porém, permaneceu inerte.

Após, sobreveio sentença de improcedência nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença, com base nos argumentos já mencionados.

O reclamo merece acolhida, adianta-se.

É que,
embora tenha havido
a suspensão do leilão do imóvel e o reconhecimento da purgação da mora, isso por si só, não foi suficiente para atender a pretensão judicial buscada pela requerente,
dado o risco iminente de nova inadimplência
, decorrente
do bloqueio de acesso a conta para emissão de boletos
, o que levará a
abertura de novo ato expropriatório
a seu desfavor.

Nesse contexto, te
m-se que o caso não
comporta a
improcedência da ação, mas sim de parcial procedência dos pedidos elencados na exordial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, no sentido de confirmar a tutela de urgência concedida em primeiro grau de jurisdição, consistente no desbloqueio do acesso da requerente ao endereço eletrônico para emissão dos boletos vincendos e, ainda, na abstenção de realização de leilão do imóvel decorrente de parcelas vencidas e que não foram adimplidas devido a não disponibilização dos res
pectivos
boletos
para pagamento.

Ainda, dada a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento,
pr
ó
rata
, das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando cada parte responsável pelo pagamento do advogado da parte adversa, vedada a compensação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024